Tribunal: TJBA
Processo: 8072981-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072981-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BELIZAN DE ABREU CAMPOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO RECONHECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ente Público Estadual contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. A controvérsia central reside na pretensão do Executado em declarar a inexigibilidade da obrigação de implantar a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) sob a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio, bem como na forma de cálculo da referida verba em relação ao Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

2.
Saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

3. Analisar a viabilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da compatibilidade entre a GEAC e o regime remuneratório de subsídio, frente à coisa julgada material.

4.
Verificar se a base de cálculo da gratificação deve ser absorvida pelo valor do Piso Nacional do Magistério ou se deve incidir sobre o vencimento/subsídio, conforme determinado no título executivo.

III. Razões de decidir

5.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da defesa, são suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório.

6. A questão referente à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi expressamente enfrentada e decidida na fase de conhecimento do mandado de segurança coletivo, operando-se a preclusão máxima pela coisa julgada material (art. 508 do CPC), o que impede sua renovação na fase executiva sob o manto de inexigibilidade do título.

7
. O título executivo judicial determinou a implantação da vantagem no percentual de 31,18% sobre o vencimento/subsídio, não sendo admissível, na fase de liquidação ou cumprimento, alterar a metodologia para considerar a gratificação como integrante do Piso Nacional, sob pena de violação à fidelidade da execução ao título.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada material, inclusive quanto à compatibilidade de verbas remuneratórias. 2. A base de cálculo definida no título executivo judicial deve ser estritamente observada, não cabendo interpretação que resulte em alteração do comando sentencial sob pretexto de adequação ao Piso Nacional do Magistério."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 508, art. 525, §§ 12 e 14, art. 535, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8072981-02.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
BELIZAN DE ABREU CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça